Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743201-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravada: Leonice Alves Bezerra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738387-68.2023.8.07.0001, assim redigida: “(...) Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Os documentos que instruem os autos comprovam que a autora aderiu a plano de saúde coletivo empresarial ofertado pela UNIMED, conforme se verifica do ID 172006599. Não obstante os pagamentos estarem em dia, conforme sustentado na peça de ingresso, houve o cancelamento dos serviços de saúde. Os planos coletivos empresariais são regulados pela Resolução ANS n. 195/2009 e oferecem cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Dispõe o art. 17 da referida Resolução que os contratos celebrados nessas circunstâncias podem ser unilateralmente rescindidos, desde que vigentes há pelo menos um ano e notificada a parte contrária com antecedência mínima de sessenta dias. O propósito da norma supra, como é cediço, ao fixar o prazo de notificação prévia com antecedência de sessenta dias, é de resguardar o tomador dos serviços em relação a eventuais surpresas quanto a cancelamentos unilaterais levados a efeito pela operadora de saúde, em ordem a permitir que os beneficiários respectivos possam migrar para outro plano individual ou similar que lhes sejam adequados. A autora afirma que o prazo em questão não teria sido observado pela UNIMED. Já o art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe que: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, "b"). O encerramento de suas atividades, vale destacar deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Vale ainda apontar que o STJ, ao decidir o Tema supra, em sede de julgamento do Recurso Especial No 1.846.123 - SP, pontuou, no voto condutor do acórdão, que reconhece ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física, e que "tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante". No caso concreto destes autos, parece não ter havido oferta de proposta de migração para plano de saúde individual, eis que tal medida é justamente o que pretende a parte autora. Por imperativo de lógica, dessa forma, também não restou preenchido o requisito da portabilidade de carência, eis que não houve migração para nenhum outro tipo de plano. Também não existe alegação da autora no sentido de que a estipulante teria contratado outro plano coletivo. Ressalto, nesse sentido, que não há nos autos nenhum documento que conduza a esta conclusão, eis que o comunicado trazido sob o ID 172006601, apesar dar a entender que a empresa estipulante possui interesse de contratar outro plano de saúde, não afirmou em nenhum momento que esta medida chegou a ser de fato perfectibilizada. Existe, assim, diante de todo o exposto, nítida a probabilidade do direito autoral em relação à alegação de que devem ser mantidos os serviços de saúde. Quanto ao requisito do perigo de dano (urgência), entendo que também se encontra presente, considerando que o laudo médico juntado no ID 172006602 preconiza, ipsis litteris, que a "interrupção do tratamento no momento gerará grandes prejuízos para a paciente com volta dos sintomas iniciais, dificuldade em manter atividades laborais e vida social, uma vez que o tratamento e melhora do quadro estão muito recentes". Assim, presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido de tutela de urgência. Advirto, no entanto, que a tutela será concedida, com base no poder geral de cautela, com o propósito de manter a obrigação de dar continuidade ao tratamento continuado a que a autora está sendo submetida, e não para a disponibilização de novo plano individual com base em novo contrato, tal como pretende a parte autora, eis que tal medida possui caráter satisfativo e somente será abordada quando da elaboração da sentença de mérito. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de que seja mantida a obrigação entre as partes para a prestação de serviços de assistência à saúde, devendo a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL apenas garantir a continuidade do tratamento médico em curso da autora, na forma delineada pelo laudo médico trazido no ID 172006602. A manutenção da prestação dos serviços de assistência à saúde, evidentemente, dependerá do pagamento da contraprestação respectiva por parte da autora, observados os valores que já adimplia antes do cancelamento do plano de saúde. Fixo a multa de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de não cumprimento desta decisão, por ato da ré que configure negativa de cobertura do tratamento. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. (...)” (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 52196852), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos prefigurados no art. 300 do CPC. Argumenta que não é legítima a ordem de manutenção da prestação do serviço de plano de saúde anteriormente fornecido à recorrida para dar continuidade ao tratamento a que está submetida, diante da existência de amparo normativo para a resilição unilateral, pela administradora, do negócio jurídico celebrado entre as partes. Destaca que a extinção do vínculo contratual verificada no caso em deslinde encontra guarida no instrumento negocial e na legislação de regência, notadamente porque foi respeitado o prazo de 60 (sessenta dias) a partir da comunicação respectiva. Reitera que a peculiaridade de estar, a recorrida, em tratamento médico não afasta a legitimidade da referida resilição. Verbera ainda que a multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial impugnada foi estabelecida pelo Juízo singular em montante (mil reais) excessivo e desproporcional, situação que pode configurar enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão, com o indeferimento do requerimento de tutela provisória deduzido pela agravada na origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 52196854 e Id. 52196855). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente em relação ao exame dos pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela agravada nos autos do processo de origem. Em relação ao ponto aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela de provisória de urgência deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por ela requerida na origem. É preciso considerar que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde teve a seguinte justificativa (Id. 172006601, fl. 2, dos autos do processo de origem): “A UNIMED NACIONAL sempre se pautou pelo respeito e pela proximidade com seus clientes e beneficiários. Comunicamos a rescisão do plano de saúde celebrado com a sua empresa, encerrando a vigência do seu contrato em 60 dias contados do recebimento desta comunicação. Esta ação é legal e regular, de acordo com a clausula Décima do Contrato para fins de extinção contratual. 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. Caso haja carteirinhas de identificação em posse dos clientes, será necessário devolvê-las à Unimed Nacional, para que não haja risco do uso indevido do cartão.” Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os contratos coletivos, porém, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicação também aos casos de contratos coletivos por adesão, como verificado no presente caso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação da matéria pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde, não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, à qual das hipóteses previstas na norma aludida a situação da recorrida se ajusta. Deve ser destacado que o documento referido no Id. 172006601 dos autos do processo de origem, consistente em declaração emitida pela empregadora da agravada (Blue Educação), revela que “não nos foi informado o motivo” para a aludida extinção do vínculo contratual, de modo que a conduta praticada pela operadora do plano de saúde, ao menos neste momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida liminar requerida, parece não se harmonizar com o dever de informação previsto no art. 6o do CDC. Ressalte-se igualmente que, independentemente da existência de notificação prévia, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem parecem revelar que a extinção da relação contratual não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente à agravada. Não há como deixar de considerar que a recorrida se encontra em tratamento de moléstia psiquiátrica, com o emprego de medicação contínua por tempo indeterminado, bem como que a interrupção do tratamento aludido pode ocasionar graves prejuízos à sua saúde (Id. 172003842, fl. 3, dos autos do processo de origem). Aliás, é importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também parece se ajustar à hipótese. Diante desse contexto a situação relevada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que a recorrida acreditava estar à sua disposição, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. Nesse sentido, examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea ‘b’). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1386906, 07287081820218070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. 1. O dever de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, imposto às operadoras de planos coletivos, a princípio, somente se aplica àquelas que comercializem planos nas referidas modalidades. Artigo 3o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU). 2. O fato de a operadora não comercializar plano individual, entretanto, não a isenta de oferecer, aos consumidores, plano de saúde similar, na hipótese de resilição do contrato coletivo mantido entre as partes, por ato unilateral da operadora do plano de saúde. 3. A finalidade do artigo 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. 4. O dever de continuidade da assistência à saúde do beneficiário não pode ser ignorado pela operadora de planos de saúde, cujo dever é proporcionar a referida assistência sem abusivas interrupções. O objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1350209, 07149859420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que a agravada não fique desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde. Diante desse contexto não pode ser constaada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente, pois as alegações por ela articuladas não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio de Justiça em relação ao tema. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator